Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-93.2024.8.11.0047
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001075-93.2024.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVANI SONAQUE - CPF: 858.718.181-53 (EMBARGANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JUVANI SONAQUE - CPF: 858.718.181-53 (EMBARGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE TRABALHADA PELA FAMÍLIA. HIPOTECA VOLUNTÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo a decisão que rejeitou os embargos à execução promovida por de crédito, especialmente quanto à validade da penhora de imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve dois pontos:

(i) a análise da incidência do art. 5º, XXVI, da CF/1988, que reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo diante de garantia hipotecária; e

(ii) a compatibilidade da penhora com o reconhecimento da hipossuficiência econômica do embargante, à luz da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. Identificou-se necessidade de integração do julgado quanto à aplicabilidade do art. 5º, XXVI, da CF/1988.

4. Restou comprovado nos autos que o imóvel penhorado possui área inferior a quatro módulos fiscais, é o único bem do embargante e é explorado diretamente por sua família como meio de moradia e produção.

5. A penhora revela-se incompatível com a condição de hipossuficiência reconhecida no feito, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.

6. A norma do art. 3º, V, da L. 8.009/1990 não prevalece quando demonstrado o preenchimento dos requisitos constitucionais da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado.

Tese de julgamento:

"1. É impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988, a pequena propriedade rural trabalhada pela família, ainda que gravada por hipoteca voluntária, desde que preenchidos os requisitos legais e constitucionais.

2. A hipossuficiência econômica reconhecida no processo reforça a proteção ao bem vinculado à moradia e à subsistência familiar, tornando inadequada sua expropriação diante dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXVI; 6º; CPC, arts. 833, VIII; 489, § 1º, VI; 926; 927; 1.022; 1.025; L. 8.009/1990, arts. 1º e 3º, V; L. 8.629/1993, art. 4º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1009231-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2022; STJ, REsp 2.091.805/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Juvani Sonaque
em face do acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos contra a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – SICREDI BIOMAS
, especialmente no que se refere à validade da penhora do imóvel rural matriculado sob o nº 2.274.

O embargante alega a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, com a finalidade de prequestionamento para viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, além de requerer a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada supremacia constitucional do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, que, segundo defende, assegura impenhorabilidade absoluta à pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo diante de hipoteca voluntária.

Aponta que a decisão se limitou a aplicar a exceção do art. 3º, V, da Lei 8.009/90, deixando de considerar a natureza cogente da proteção conferida pelo texto constitucional.

Além disso, alega contradição lógica e jurídica no acórdão embargado ao, de um lado, reconhecer a hipossuficiência econômica do embargante para fins de manutenção da gratuidade da justiça e, de outro, permitir a expropriação de seu único bem produtivo, responsável por sua subsistência. A seu ver, a decisão ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Defende que os documentos acostados aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão e sanada a contradição apontadas, com a consequente atribuição de efeitos modificativos, a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel rural “Sítio Santa Luzia”, matrícula nº 2.274, por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: arts. 1º e 5º da Lei 8.009/90, art. 4º da Lei 8.629/93, arts. 1º, III; 5º, XXVI; e 6º da Constituição Federal, além dos arts. 833, VIII; 489, §1º, VI; 926; 927 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Intimada, a embargada SICREDI BIOMAS apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de quaisquer vícios no julgado. Afirma que o embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão proferida, valendo-se de instrumento processual inadequado para essa finalidade.

Aduz que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa, mas apenas à correção de obscuridade, contradição ou omissão relevante que comprometa a clareza ou a completude da decisão, vícios que, no caso concreto, estariam ausentes.

Requer, assim, o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração merecem acolhimento, inclusive com efeitos modificativos, diante da relevância dos pontos suscitados, que recomendam esclarecimentos e integração ao acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão do embargante se fundamenta na necessidade de uma abordagem mais precisa quanto à incidência do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, que assegura a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, inclusive nos casos em que o bem tenha sido oferecido como garantia.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra que o imóvel objeto da constrição possui área inferior a quatro módulos fiscais, é o único bem de propriedade do executado, e constitui tanto sua residência como a base de sua atividade agrícola, a qual é exercida de modo familiar. Tal realidade é amparada por documentos como declaração de imposto de renda, recibo de entrega de IRPF, matrícula do imóvel, cadastro de produtor rural e relatório técnico do INDEA/MT.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL . ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA . EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO . (...).
3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família
.4 . Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4ª, II, alínea a, da referida legislação, atualizada pela Lei 13 .465/2017, consta que
se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
".5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (DJe 21/12/2020). (...). (STJ - REsp: 2091805 GO 2023/0203567-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/11/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) (destaquei)

Esta Corte já reconheceu que, ainda que o imóvel tenha sido oferecido em garantia, a pequena propriedade rural explorada pela família mantém sua impenhorabilidade, sendo necessário que haja demonstração efetiva de que não se trata de bem protegido pela norma constitucional, o que não se verificou no caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR DA ÁREA RUAL - PACTA SUNT SERVANDA – INVOCAÇÃO QUE NÃO RETIRA A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
2. De acordo com o artigo 5º XXVI da Constituição da Republica, “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”. 3. Nos casos da propriedade que se enquadra como diminuta há presunção da exploração familiar da terra. Assim, caberia ao Exequente, ora Agravante, comprovar que isso não acontece, porém, não há registro de provas nos autos que sustentem a alegação. 4
. O princípio Pacta Sunt Servanda não é capaz de flexibilizar a impenhorabilidade dada ao imóvel rural, pois há precedente do STJ de que mesmo dado em garantia hipotecária pelos próprios proprietários da área rural tida como diminuta, para financiamento da atividade produtiva, a pequena propriedade rural não perde sua impenhorabilidade, se preenchidos os requisitos
. 5. Se o recorrente não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu a justiça gratuita pleiteada, colherá como resultado o não provimento do recurso. (TJ-MT 10092312220218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)

Verifica-se, portanto, o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais de impenhorabilidade, tanto sob o prisma do art. 833, VIII, do CPC quanto do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

Ao tratar da exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, é oportuno esclarecer que, nos casos em que demonstrada a condição de pequena propriedade rural explorada pela família, a proteção constitucional deve prevalecer, mesmo quando houver garantia voluntária. A jurisprudência desta Corte já reconheceu que, ainda que o imóvel tenha sido oferecido em garantia, a pequena propriedade rural explorada pela família mantém sua impenhorabilidade, sendo necessária a demonstração efetiva da ausência de exploração familiar para que a exceção legal possa ser aplicada, o que não se verificou na hipótese.

No caso, os elementos constantes dos autos também indicam a condição de vulnerabilidade econômica do embargante, reconhecida quando do deferimento da gratuidade da justiça, o que reforça o vínculo entre o bem e sua função de sustento e moradia da família. À luz dessas constatações, a manutenção da constrição não se revela compatível com o conjunto dos fundamentos reconhecidos no julgamento.

A integração do acórdão, assim, visa assegurar a coerência entre os elementos fáticos reconhecidos e o desfecho adotado, preservando a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural como expressão da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Considerando a argumentação trazida nos embargos e os fundamentos que informam o acórdão, entende-se adequado esclarecer que o caso guarda aderência à orientação jurisprudencial consolidada, conforme destacam precedentes que tratam da prevalência da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, mesmo quando oferecida em garantia, desde que presentes os pressupostos legais e constitucionais.

Para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se prequestionada a matéria relativa aos arts. 1º, III; 5º, XXVI; e 6º, da Constituição Federal; art. 833, VIII, e arts. 489, §1º, VI; 926; 927; e 1.025, do CPC; arts. 1º, 3º e 5º da Lei nº 8.009/90; e art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/93.

Ante o exposto, ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural ‘Sítio Santa Luzia’, matrícula nº 2.274, por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar, conforme fundamentos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026